Tribunal: TJBA
Processo: 8105318-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105318-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: RAFAELA JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA, BRUNA LIMA DOS SANTOS AMORIM

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO.

INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE CONTRATO FIRMADO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIONADA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA RÉ. DOCUMENTO REQUERIDO NÃO COLACIONADO AOS AUTOS. SENTENÇA PROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CABÍVEIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8105318-80.2021.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante o
BANCO BRADESCO SA
e como Embargada

RAFAELA JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator